Tribunal: STF
Processo: HC 263853
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Victor Neri Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. CRIMES MILITARES. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DOS AUTOS SANADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E NULIDADE DA PROVA PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido.



    (HC 997.830 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    a) Violação ao princípio da não autoincriminação pela utilização de gravação de voz extraída sem o consentimento e sem intimação para que a defesa pudesse se manifestar; 



    b) Nulidade da prova pericial em razão da ausência de identificação da origem dos áudios, impedindo a defesa de verificar a real condição jurídica do paciente nos autos; 



    c) Cerceamento de defesa decorrente da juntada de sentença condenatória dos corréus civis sem intimação específica (violações aos arts. 378 e 379 do CPPM e do princípio da especialidade, com interpretação literal do art. 2º do CPPM);



    d) Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, com o desentranhamento da prova ilicitamente produzida; 



    e) Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, nos termos do art. 647- A, e parágrafo único; c/c 654, §2º, do CPP.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente